Tribunal: TJMT
Processo: 1010477-53.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1010477-53.2021.8.11.0000
Impetrante: Onório Gonçalves da Silva Júnior
Paciente: João Vitor Matos da Silva
Impetrado: Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Vitor Matos da Silva Arruda, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
O impetrante alega que a prisão em flagrante do paciente está eivada de nulidade, pois quando da abordagem policial, ele não se encontrava em quaisquer das situações previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal; asseverando, ademais, que foi fundamentada em prova ilícita, na medida em que ele foi abordado no interior de sua residência, à qual os policiais tiveram acesso sem consentimento válido e sem mandado judicial, em ofensa aos arts. 157, 240, § 1o, e 303 do CPP, bem como ao art. 5o da Constituição Federal.
Ressalta que o magistrado não justificou adequadamente a decisão que converteu a prisão em preventiva e que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para a garantia da ordem pública.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 90902481).
Junta documentos (Id. n. 90902484).
Em razão da ausência justificada do Desembargador Luiz Ferreira da Silva, o presente feito eletrônico veio concluso ao meu gabinete para apreciação na condição de relator substituto.
É o relatório.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão da tutela de urgência.
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, não visualizo a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da manutenção do édito prisional impingido. Com efeito, aparentemente, o Juízo a quo homologou a prisão em flagrante por entender que foi realizada de forma lícita e fundamentou a necessidade da custódia cautelar do paciente e dos coindiciados, na garantia da ordem pública em razão da periculosidade do paciente, que ostentaria antecedentes criminais, e na gravidade em concreto do delito, materializada na grande quantidade de droga e no envolvimento de menores de idade.
Nesse contexto, colaciono o seguinte trecho da decisão sobredita. Veja-se:
“Homologo a prisão em flagrante delito, posto que inexiste ilegalidade, vez que a prisão se seguiu de investigação prévia, com campanas perto da residência da ré e diligências; tendo o menor, filho da indiciada, autorizado e mostrado para os policiais onde estava o entorpecente. Com as informações dos proprietários das drogas passadas pela ré, na presença de seu advogado, com os dados indicados pelas crianças e o fluxo de circulação dos corréus, que demonstram que suas tornozeleiras iam com constância à residência onde a droga estava armazenada, dirigiram-se e prenderam os demais, momento ainda que os menores localizados na residência confirmaram que lá iam para usar drogas. Portanto o flagrante está perfeito. Por outro lado, converto em prisão preventiva em desfavor dos acusados, pela necessidade de salvaguardar a sociedade. Primeiramente, ao contrário do narrado pelas defesas, verifica-se era sabido pelos policiais de que as residências eram utilizadas para mercancia de entorpecentes. Dada a autorização de entrada pelo filho da acusada, menor de 14 anos, localizou-se as 134 porções de drogas. Os filhos da acusada declararam o quanto era forte o cheiro da droga na casa. A acusado confirmou que armazenava a droga em detrimento de dinheiro que ganhava e sabia que presos da Mata Grande que lhe pagavam. Registro que foram ouvidos vários menores no inquérito, demonstrando a habitualidade da aquisição dos acusados Marcos e João Victor. Ademais, como observou a representante ministerial, os réus passaram a morar juntos para melhor administrar a mercancia e se auxiliarem, sendo que a residência passou a ser ponto de vendas, inclusive com o atrativo do uso da piscina pelos clientes adolescentes. Não bastasse, o acusado Marcos possui 01 executivo de pena código 2000580- 20.2020.811.0064 em trâmite na 4a Vara Criminal deste juízo e ainda contra si a ação penal de código 695141, oriunda da 2a Vara Criminal desta Comarca. João Vitor, por sua vez, responde 02 ações penais, de códigos 1021979-14.2020 e 1021980-96.2020 pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, em trâmite na 5a Vara Criminal. E a acusada Poliana, tem contra si ações penais, sendo um visando apurar a prática de abandono de incapaz, registrada sob o código 9592- 34.2016.811.0064, em trâmite na 3a Vara Criminal, e ação de número 1031082- 45.2020 perante à Vara de Violência Doméstica, ambas nesta Comarca...”(Id. n. 89389976, pp. 17-18; destaquei).
Conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes do agente. Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Embora não exista informação de que o paciente tenha sofrido condenação transitada em julgado, isso não impede a decretação da custódia preventiva em caso da suposta prática de novo crime, pois a possível reiteração delitiva demonstra que mesmo respondendo a outros processos, em tese, voltou a delinquir, o que justifica a prisão como garantia da ordem pública.
Importa asseverar ainda que foi apreendida uma grande quantidade de entorpecente, mantido na residência em que o paciente se encontrava, na companhia de crianças que tinham acesso à droga e aparentemente eram “visitadas” por outros criminosos diariamente, que retiravam a droga do local em porções menores, o que obviamente demonstra a gravidade em concreto do crime.
Por outro lado, embora o paciente tenha negado a prática do crime, existem nos autos indícios suficientes de autoria delitiva, especialmente o depoimento de usuários de drogas que afirmaram que a residência era um ponto de armazenamento de entorpecentes, além das declarações dos policiais militares que aduziram que há bastante tempo vinham fazendo levantamento no local, havendo suspeitas consistentes da prática do crime de natureza permanente naquele local pelos indiciados.
Desse modo, tem-se que os elementos de informação indicados pelo magistrado singular, ao menos por ora, revelam-se aptos a demonstrar a probabilidade de autoria exigida para manutenção da prisão preventiva do paciente.
Por outro lado, uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, motivo pelo qual não há falar em nulidade da decisão nos casos em que o magistrado fundamente adequadamente a necessidade da custódia.
É imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator em substituição legal